Tribunal: TJMT
Processo: 1016699-71.2020.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-08-13
Data de publicação: 2020-08-13

Ementa:
VISTOS.
1. O MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL interpõe agravo de instrumento, com pedido de liminar, contra decisão do juízo da 1a Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Várzea Grande, nos autos da Ação Civil Pública com Pedido de Tutela de Urgência para Internação de Dependente Químico no 1018053-28.2020.8.11.0002 ajuizada contra JACKSON GOMES DA SILVA, ESTADO DE MATO GROSSO e MUNICÍPIO DE JUÍNA/MT, que indeferiu o pleito de tutela de urgência para “determinar aos requeridos a submissão do paciente JACKSON GOMES DA SILVA, no prazo de 05 (cinco) dias, à internação em clínica especializada em tratamento adequado de desintoxicação e recuperação de toxicômanos, seja na rede pública de saúde, ou em clínica particular, devendo-se manter o dependente em tratamento pelo período que for necessário à sua total desintoxicação e recuperação, sob pena de multa diária ou bloqueio de verbas públicas” (id. 35320531 – p. 8 e id. 35411905).
O agravante expõe que a urgência do procedimento foi atestada por médico psiquiatra do CAPS, que identificou a internação compulsória como o único método efetivo para reabilitação do paciente que encontra-se em avançado estado de drogadição, entretanto, os agravados não providenciaram o tratamento necessário ao paciente.
Em remessa ao laudo médico, e alusão a natureza meramente consultiva do NAT, resume que ao fundamentar a negativa de internação involuntária do paciente durante o período de pandemia viral, o juízo deixou de apreciar que o paciente encontra-se completamente vulnerável e desamparado, uma vez que possui transtorno de múltiplas substâncias, além de sintomatologia grave e complexa, gerando grave situação de risco a si, pois se recusa a aderir ao tratamento. Deste modo, deve-se observar que sem internação o paciente já encontrar-se em risco do contágio viral pela Covid-19 e, também, aos seus vícios, uma vez que incapaz de controlar suas ações, frequentando lugares propícios para o contágio, o que apenas agrava a situação de gravíssimo risco, propondo que estaria mais protegido em uma clínica de reabilitação do que permanecendo como esta.
Nessa direção, e com suporte nos dispositivos constitucionais e infraconstitucionais que asseguram a todos os cidadãos o direito ao acesso à saúde pública, aí inclusos os princípios da igualdade e da dignidade humana, conclui demonstrada a probabilidade do direito e o perigo de dano, visto que a demora na prestação à saúde pode acarretar o agravamento de seu estado de saúde do paciente, bem como gerar danos irreversíveis, requer a atribuição de efeito ativo ao recurso, nos termos do art. 1.019, I, do CPC.
É a síntese do necessário. Decido.
2. Preenchidos os requisitos de cabimento (art. 1.015, I do CPC e art. 12, da Lei 7.347/85) e de admissibilidade (arts. 1.003, § 5o, 1.016 e 1.017, § 5o do CPC), dou-lhe seguimento.
3. A urgência do pleito antecipatório (artigos 1.019, I, 300 e 995, do CPC), tem como requisitos os elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o risco de dano grave ou de difícil ou impossível reparação, acaso mantida a decisão agravada.
O vertente recurso questiona decisão que, embora tenha verificado a indicação de internação, indeferiu a antecipação de tutela de urgência para determinar a internação compulsória do paciente Jackson Gomes da Silva, para tratamento de dependência química, sob o fundamento de que a providência em meio a pandemia viral colocará em risco, ainda mais, a saúde do paciente, assim concluindo:
“Assim, compreendo que a internação compulsória é medida altamente interventiva que afeta, em demasia, a liberdade do paciente, devendo ser admitida apenas em casos excepcionais e, ainda, tendo em vista a expressa recomendação do Ministério da Saúde para evitar a circulação e internação de pacientes, quando possível, em hospitais e postos de saúde nesse momento de crise deflagrada pelo COVID-19, entendo que a ação deve ser processada sem a antecipação da tutela de urgência” (id. 53587481).
Portanto, a despeito do contido no art. 4o da Lei 10.216/01, que dispõe sobre a proteção e os direitos das pessoas portadoras de transtornos mentais, no sentido de que a medida de internação, em qualquer de suas modalidades, só será indicada quando os recursos extra-hospitalares se mostrarem insuficientes, exigindo laudo médico que declare os motivos pelos quais o paciente deve ser submetido à internação, o juízo entendeu que a medida agravaria o risco à vida do paciente, ao que aliou as recomendações do Ministério de Saúde para evitar, quando possível, a circulação de pessoas em hospitais e postos de saúde, durante a crise deflagrada pelo COVID-19.
Por sua vez, o agravante afirma que o paciente já estaria correndo risco de vida pela submissão ao vício e frequência a locais propícios à contaminação.
De fato, com 28 anos de idade (nascido aos 07/01/1992), segundo o Relatório Médico, o paciente esteve internado no Hospital Municipal de Juína entre 17/03/20 e 13/04/20, tendo apresentado quadro clínico compatível com Transtorno por Uso de Múltiplas Substâncias, sintomatologia grave e complexa associada ao diagnóstico e baixa resposta às terapêuticas farmacológicas. Recebeu alta hospitalar com encaminhamento para continuidade em Comunidade Terapêutica, mas evadiu-se poucos dias depois, com isso “possui indicação formal de internação involuntária dada a gravidade do caso e o padrão atual do uso de substâncias representando situação de risco para si’. (id. 53587476 – p. e 53587477 p . 2).
Tem-se, pois, a um só tempo, a garantia do direito social à saúde do indivíduo (art. 196 da CF), que, no caso, resiste ao tratamento voluntário para sua recuperação, tudo em meio a realidade do esforço material e humano para o combate a pandemia causada pelo coronavírus (SARS-CoV-2), a comprometer o sistema médico-hospitalar, o que reforça o juízo de ponderação realizada na origem, máxime por ser cuidar de medida contrária à liberdade do paciente, isso em momento que se revela inadequado a saúde do próprio paciente e de terceiros, o que poderá ser objetivamente aclarado nas contrarrazões, acerca da persistência das recomendações do Ministério da Saúde.
Ante o exposto, INDEFIRO o efeito suspensivo.
4. Intimem-se os agravados para, querendo, oferecerem contraminuta.
6. Após, colha-se manifestação da Douta Procuradoria-Geral de Justiça.
Cumpra-se.